Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública. Na ação de conhecimento ajuizada por GONÇALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP objetivando a rescisão de contrato celebrado entre as partes, o magistrado deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar imissão da ré na posse, bem como a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da demanda, e a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenda sido inserido. A agravante alega, em síntese, que há evidente incompatibilidade entre o pedido de rescisão contratual e a cláusula de alienação fiduciária. Ademais, a tutela concedida é irreversível e não poderia ter sido antecipado o próprio mérito do pedido. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida, do seguinte teor: . “Trata-se ação de rescisão contratual ajuizada por GONCALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que participou do instrumento licitatório no 03/2013 a ré ofertou a venda o item no 117, referente ao imóvel localizado na QS 409, Conjunto D, Lote 02, Samambaia/DF. O Sr. Leandro Pereira de Sá e sua esposa, Sra. Cristiane Taverna da Silva Sá, ofertaram o maior lance pelo referido imóvel, o qual, diga-se de passagem, totalizou R$ 889.900,00 (oitocentos e oitenta e nove mil e novecentos reais), oportunidade em que se sagraram vencedores do certame para compra do imóvel. Logo após, aqueles vencedores do certame celebraram instrumento de compra e venda com condição resolutiva, no qual promoveram o pagamento de R$ 44.495,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) a título de sinal (5%) e o saldo remanescente foi parcelado em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas. Esclarece que no dia 16/10/2017, o autor Gonçalves e Filho Supermercado adquiriu os direitos sobre o imóvel através da Escritura Pública de Cessão de Direitos e Obrigações com Assunção de Dívida Imobiliária e Ratificação da Alienação Fiduciária em Garantia, pelo preço total de R$ 933.880,00 (novecentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta reais). O saldo devedor (R$ 923.880,00) seria pago à TERRACAP em 131 (cento e trinta e uma) prestações, vencendo a primeira em 19/07/2017 e as demais nos meses subsequentes. Denota-se da Cessão de Direitos que houve a anuência da empresa pública. Sustenta que os autores promovem a seu tempo e modo o pagamento das parcelas, no entanto, diante da forma de atualização do saldo devedor estabelecida na confissão de dívida (Sistema Price - que caracteriza a incidência de capitalização mensal de juros) o contrato e pagamento das parcelas passou a ser extremamente oneroso. Diante desta situação, o autor deixou de pagar as prestações do contrato de financiamento. A última prestação paga foi no dia 19/09/2018. Requer a antecipação de tutela para imitir, imediatamente, a empresa pública na posse do imóvel localizado na QS 409, Conjunto D, Lote 02, Samambaia/DF, suspenda a cobrança das parcelas vincendas relacionado ao imóvel, bem como determine que a ré fique impedida de promover qualquer tipo de cobrança em face dos autores e não inclua o nome destes nos serviços de restrição ao crédito. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, a situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual do imóvel em referência, ante sua impossibilidade financeira de arcar com as prestações ajustadas. Demonstrada a intenção do comprador de romper o trato, não há justificativa para que prossiga adimplindo com as prestações para, ao final da ação principal de rescisão contratual, caso lhe seja favorável, ser ressarcido dos valores dos quais já não intencionava dispor. Saliento que, ainda que os negócios jurídicos celebrados entre a parte autora e ré se revistam de certo caráter público, sofrendo, assim, influxos de regras do Direito Administrativo, não há como negar o fato de que, mesmo nos contratos administrativos, tal como na alienação de bem imóvel público ao particular, existe o exercício da legítima liberdade contratual em manter ou não o vínculo ao pacto firmado entre as partes. Destarte, não há como dele afastar a principal característica de que se revestem os negócios jurídicos em geral, a saber, a consideração da livre vontade manifestada pelas partes contratantes, que deve existir não apenas por ocasião da celebração do ajuste, mas também ao longo de toda a sua execução. Nesse contexto, rescisão por iniciativa unilateral de contrato é direito potestativo que, fundado na livre manifestação de vontade, toca a qualquer das partes contratantes, desde que observadas às conseqüências jurídicas a serem suportadas por aquela que eventualmente manifeste interesse em não mais se manter atrelado ao negócio celebrado ou que tenha dado causa ao desfazimento. Nesse sentir, nada justifica a manutenção indefinida da avença, quando uma das partes manifesta expressa intenção de rescindi-la, a exemplo do que ocorre na espécie. (...) O risco de dano se evidencia na impossibilidade financeira da parte autora de honrar com as prestações durante o tempo de tramitação do processo, situação que, por si só, admite a concessão da tutela de urgência para evitar que seu nome seja inserido nos cadastros de restrição de créditos. Ressalte-se que a interrupção do pagamento das prestações não reflete qualquer prejuízo à ré, porquanto, caso resulte vencedora, será esta ressarcida das parcelas vencidas, bem ainda dos valores decorrentes dos efeitos da mora, além de ficar a ré livre para dispor dos imóveis, haja vista que a ação em trâmite não obsta sua alienação a terceiros, devendo a parte autora desocupar e restituir os imóveis à ré. Portanto, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda dos imóveis objeto da demanda e a abstenção de inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenda sido inserido. Intime-se o requerido para cumprimento imediato da presente decisão, ficando autorizado a imitir-se na posse do imóvel.” DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PRETENSÃO DE RESILIÇÃO E NÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL Inicialmente, cumpre esclarecer que o Código Civil, no tópico denominado “da extinção do contrato”, não faz alusão ao vocábulo ‘rescisão’, conforme ensina a doutrina, verbis: “O Capítulo II, do Título dedicado aos contratos, é intitulado como ‘da extinção do contrato’. Neste capítulo nenhum artigo se refere ao vocábulo rescisão. Fala-se de distrato, resilição, resolução, mas justamente o termo mais utilizado pela prática contratual é alijado do Código Civil de 2002. Qual seria a razão? Para ARAKEN DE ASSIS, a rescisão “constitui modalidade de abertura do negócio jurídico em razão de defeito anterior à contratação, como deflui do chamado vício oculto (art. 441, caput, do CC-02) ou do seu próprio objeto”. Esta anterioridade do vício – presente na evicção e no vício redibitório – seria capaz de delimitar a rescindibilidade do contrato da sua anulabilidade e da sua dissolução. A anulabilidade , como espécie de invalidade, seria uma sanção a um vício contemporâneo à contratação, enquanto resolução e resilição são causas extintivas do contrato válido por ineficácia superveniente. Daí a razão pela qual, ao contrário da rescisão, estes modelos jurídicos visitam os art. 472 a 480 do Código Civil. Com certa variação, RUY ROSADO DE AGUIAR JR., enfatiza ter a rescisão “origem em defeito contemporâneo à formação do contrato. É causa de anulação no sistema do Código Civil (art. 157) e de nulidade na relação de consumo (art. 51, IV, do CDC), Esta conclusão em muito se aproxima da de ORLANDO GOMES, quando à reserva da rescisão para o desfazimento do contrato em virtude do estado de perigo e de lesão (...) À luz do ordenamento vigente, definimos a rescisão como a desconstituição do negócio jurídico por um vício objetivo anterior à celebração do negócio jurídico.”[1] Conforme se infere do posicionamento doutrinário acima exposto, o que o agravado pretende, na verdade, é a resilição unilateral do contrato, cuja forma de extinção contratual é prevista no art. 473 do Código Civil (art. 473 – A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.) Isto porque o motivo alegado para a extinção do contrato é a impossibilidade financeira de continuar o pagamento das parcelas. e não a existência de algum vício na formação do negócio jurídico. Nas palavras de ORLANDO GOMES, “cuida-se (a resilição) da extinção do contrato por simples declaração de vontade de uma das partes contratantes” (citado por CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, in Curso de Direito Civil, Contratos, Atlas, 5a ed., pág, 530). No entanto, dentre os motivos que autorizam a rescisão no plano administrativo elencadas no art. 78 da Lei no 8.666/93, não se inclui a iniciativa unilateral do particular. Confira-se: “Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III - judicial, nos termos da legislação; § 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.” Assim sendo, é inaplicável ao caso vertente o item 80 do Edital de Licitação (item 80 – “Em caso de rescisão do Contrato, serão compensados, das parcelas a serem eventualmente devolvidas pela Terracap, os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse”), porquanto de rescisão não se trata. Anote-se que a previsão contida no Edital de Licitação – a possibilidade de rescisão – encontra respaldo no art. 79, III, da Lei no 8.666/93 (“Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: (...) III - judicial, nos termos da legislação”), mas, conforme ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, tal modalidade de extinção do vínculo contratual “é aquela na qual a intervenção do Poder Judiciário será necessária quando invocado pelo particular o inadimplemento da Administração Pública” (Curso de Direito administrativo, Editora Fórum, 8a ed., pág. 540), o que seguramente não ocorre no caso em apreço. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – LEI No 9.514/97 – FORMA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES A aquisição do imóvel foi precedida de licitação, caso em que o Poder Público e o licitante vencedor devem cumprir as normas e condições previstas no edital, por aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos termos do art. 3o e 41 da Lei no 8.666/93, do seguinte teor: “Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (...) Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” O edital de licitação estabeleceu que deveriam constar da escritura pública todas as cláusulas editalícias, bem como os direitos e obrigações previstos na Lei no 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, que foi o sistema foi adotado como garantia do financiamento, nos termos do item 34, verbis: “34. SERÁ ADOTADO O SISTEMA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO GARANTIA DO FINANCIAMENTO, de acordo com o disposto na Lei no 9.514/97, podendo ser substituída de acordo com normas internas da Terracap.” Por outro lado, a alienação fiduciária de coisa imóvel é definida pelo art. 22 da Lei no 9.514/97, como "o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel". Confira-se: “Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.” Nos termos do art. 23, parágrafo único, da lei acima citada, o contrato deve ser levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis para que a propriedade fiduciária seja constituída, e que, formalizado o registro, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Confira-se: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.” Instituída alienação fiduciária, a forma de extinção contratual, máxime por inadimplência, é regulada pelos art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/97, cuja norma faculta ao credor fiduciário promover a execução extrajudicial do contrato, e o procedimento segue o seguinte roteiro: (I) a pedido do credor, o Cartório de Registro de Imóveis intimará o devedor a satisfazer, no prazo de 15 dias, a parcela vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos encargos contratados; (II) havendo a purga da mora, o contrato continuará em vigor, sendo a quantia entregue ao credor pelo Oficial do Registro de Imóveis; (III) se o devedor não efetuar o pagamento, o Oficial certificará o ocorrido na matrícula do imóvel, consolidando a propriedade fiduciária em nome do credor, que deverá pagar o imposto de transmissão inter vivos (ITBI); (IV) Após a consolidação da propriedade em seu nome, o credor deverá realizar a oferta pública do imóvel em duas oportunidades consecutivas; (V) O primeiro leilão deverá ser realizado trinta dias após a consolidação da propriedade, cujo valor mínimo para venda será o estipulado previamente pelas partes no contrato; (VI) alienado o imóvel no leilão, nos cinco dias seguintes o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação; (VI) Não havendo licitantes para o primeiro leilão, nos quinze dias subsequentes será realizado o segundo leilão. Nesta oportunidade, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, acrescida de todas as despesas; (VII) não havendo licitantes também para o segundo leilão, estará plenamente consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Nesta hipótese, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor de entregar qualquer quantia em favor do devedor. No entanto, deverá o credor, nos cinco dias subsequentes, a contar do leilão, entregar ao devedor o termo de quitação da dívida; e (VIII) é assegurado ao credor ou ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida imediatamente, para desocupação em sessenta dias. Como visto, uma vez constituída a propriedade fiduciária, já não há mais mera promessa de compra e venda, mas escritura pública e, na impossibilidade de manutenção do vínculo contratual por não reunir o comprador condições de adimplir as prestações, o bem é consolidado na propriedade do vendedor que deve proceder a sua alienação e aplicar o produto obtido na quitação do crédito e das despesas, e entregar, se houver, o saldo remanescente ao devedor, conforme estabelecem os art. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, verbis: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. § 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. § 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. ( (...) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. § 3o Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por: I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais; II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. § 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. § 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o. § 6o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio. § 7o Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de trinta dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de noventa dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004) § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.” Nesse contexto, não há fomento jurídico na pretensão do agravado de desistir do contrato – resilição unilateral - e obter a restituição das parcelas pagas, com a retenção de valores, a exemplo do que ocorre com a promessa de compra de imóvel regida pelo Código de Defesa do Consumidor e por normas gerais do Código Civil. Isto porque, em se tratando de contratação com o Poder Público, devem prevalecer as regras previstas no edital. E, de acordo com o item 34, o sistema adotado foi o da alienação fiduciária como garantia do financiamento, de acordo com o disposto na Lei no 9.514/97, donde se conclui que a extinção do contrato por conta da impossibilidade de o vendedor adimplir as prestações, bem como a restituição eventual de valores pagos, ocorrerá após a consolidação do bem na propriedade do vendedor, que deve proceder a sua alienação extrajudicial, e aplicar o produto obtido na quitação do crédito e das despesas, devendo entregar ao devedor, se houver, o saldo remanescente, conforme se inferem dos art. art. 26 e 27 da Lei no 9.514/97. A propósito, destaco os seguintes precedentes: ““ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) MEDIANTE LICITAÇÃO PROMOVIDA PELA TERRACAP. COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR (DESISTÊNCIA/ARREPENDIMENTO). EXERCÍCIO DE DIREITO POTESTATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO APTO AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. NATUREZA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A alienação de lote ofertado pela Terracap em licitação pública, da qual o particular sagrou-se vencedor, apresenta típica natureza de contrato administrativo, estando sujeito, portanto, às disposições constantes da Lei no 8.666/93 e às regras do respectivo edital, aplicando-se lhe apenas supletivamente os princípios e normas incidentes aos contratos celebrados no âmbito do Direito Privado. 2. Da interpretação dos preceitos que regem os contratos administrativos, não se mostra viável a pretensão de desfazimento do negócio por iniciativa unilateral e imotivada do comprador (particular) sem a expressa concordância da Administração, circunstância que, reforçada pela ausência de previsão expressa acerca dos efeitos de eventual resilição no edital de licitação e respectiva escritura pública de compra e venda, confirma não ser possível a extinção da compra e venda por mero exercício de direito potestativo. 3. A perda do interesse do particular no prosseguimento da avença, ainda que sob a alegação de impossibilidade financeira para arcar com o pagamento das obrigações assumidas, não caracteriza motivo apto à extinção do contrato por culpa (resolução), única hipótese possível de rescisão do contrato administrativo pela via judicial. 4. Recurso conhecido e provido. “(Acórdão 1078734, 07008941620178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR LICITAÇÃO PÚBLICA (LEI No 8.666/1993). ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU HIPÓTESES DE RESCISÃO PREVISTAS NA LEI 8.666/93. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ADQUIRENTE. RESILIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 9.514/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PREVENÇÃO (CPC, ART. 930, PARÁRAFO ÚNICO). CONEXÃO (CPC, ART. 55). INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. RECONVENÇÃO. DIALETICIDADE (CPC, ART. 1.010, INCISO III). INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Não constatada na espécie a ocorrência das hipóteses que autorizam arescisão do contrato administrativo celebrado entre as partes, previstas nos Arts. 77 e 78 da Lei das Licitações, além de não verificada qualquer ilegalidade na aquisição do imóvel capaz de autorizar o Judiciário a decretar a rescisão contratual pretendida. 5. No caso de inadimplemento das obrigações por parte do licitante vencedor, devem ser adotados os procedimentos previstos na Lei no 9.514/97, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel. 6. Inexistência de previsão contratual ou legal autorizando a resilição do contrato por interesse unilateral do adquirente do imóvel. 7. Não havendo condenação e considerando que a Ré é Empresa Pública integrante do Complexo Administrativo do Distrito Federal, além do fato de que o proveito econômico pretendido pela Autora não se revelou inestimável ou irrisório e, também, o valor atribuído à causa, no caso, não pode ser considerado "muito baixo",os honorários advocatícios devidos no caso devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2o, 3o, inciso II, 4o e 6o, do CPC. 9. Apelo da Autora conhecido em parte e não provido. Apelo da Ré provido.”(Acórdão n.1088797, 20160110768987APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 296-310) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) MEDIANTE LICITAÇÃO PROMOVIDA PELA TERRACAP. COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO POR INICIATIVA COMPRADOR(DESISTÊNCIA/ARREPENDIMENTO). EXERCÍCIO DE DIREITO POTESTATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO APTO AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. NATUREZA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A alienação de lote ofertado pela Terracap em licitação pública, da qual o particular sagrou-se vencedor, apresenta típica natureza de contrato administrativo, estando sujeito, portanto, às disposições constantes da Lei no 8.666/93 e às regras do respectivo edital, aplicando-se lhe apenas supletivamente os princípios e normas incidentes aos contratos celebrados no âmbito do Direito Privado. 2. Da interpretação dos preceitos que regem os contratos administrativos, não se mostra viável a pretensão de desfazimento do negócio por iniciativa unilateral e imotivada do comprador (particular) sem a expressa concordância da Administração, circunstância que, reforçada pela ausência de previsão expressa acerca dos efeitos de eventual resilição no edital de licitação e respectiva escritura pública de compra e venda, confirma não ser possível a extinção da compra e venda por mero exercício de direito potestativo. 3. A perda do interesse do particular no prosseguimento da avença, ainda que sob a alegação de impossibilidade financeira para arcar com o pagamento das obrigações assumidas, não caracteriza motivo apto à extinção do contrato por culpa (resolução), única hipótese possível de rescisão do contrato administrativo pela via judicial. 4. Recurso conhecido e provido.”(Acórdão n.1078734, 07008941620178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA LEVADA A REGISTRO. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTICULAR. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO. LEI 9.514/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIOS DO ART. 85, §8o, DO CPC/2015. 1. Tendo o particular e a TERRACAP validamente celebrado contrato de promessa de compra e venda do imóvel com garantia de alienação fiduciária, o qual se transmudou em escritura pública de compra e venda, devidamente levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 23 da Lei 9.514/97, resulta que se trata de ato jurídico perfeito, não se admitindo mero arrependimento, tampouco a resilição por ato unilateral do particular, a pretexto de passar por dificuldades financeiras, à míngua de prova de onerosidade excessiva. 2. Deve-se observar a legislação de regência da matéria que, no caso, é a Lei 9.514/97, a qual estabelece expressamente o procedimento de execução do contrato de compra e venda de imóveis com garantia de alienação fiduciária. 3. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional à parte, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. 4. Apelo conhecido e provido.”(Acórdão n.1050725, 07001107320168070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/09/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE FATO OU ATO JURIDICO MOTIVADOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão de antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo ao agravo de instrumento condiciona-se à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do CPC/15. 2. Ao proceder à alienação do patrimônio público, a TERRACAP não se caracteriza como fornecedora de produtos, não incidindo, em suas relações contratuais, o Código de Defesa do Consumidor, eis que atua na condição de empresa pública 3. O pacto firmado entre a Administração Publica e o particular é típico contrato administrativo, o qual para ser extinto por distrato, tem que ser motivado por fatos ou atos jurídicos, vinculando-se sua formalização às hipóteses e meios previstos na Lei de Licitações (no 8.666/93) que o rege. 4. A possibilidade de rescisão, ainda que prevista em lei ou no instrumento convocatório, ficará adstrita ao interesse e conveniência da Administração Pública, caso inexista culpa desta (art. 79, da Lei 8666/93). 5. Afasta-se da apreciação do Poder Judiciário o controle do mérito dos atos administrativos (conveniência e oportunidade), excepcionada apenas a hipótese de ato praticado por autoridade incompetente, inobservância de formalidade essencial ou quando contrariar o princípio da razoabilidade, não sendo este o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.983116, 20160020101094AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 178/197) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL (...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A Lei n. 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei especial. 4. Agravo regimental improvido e embargos de declaração não conhecidos (AgRg no AgRg no REsp 1172146/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015).” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL E RETENÇÃO DO SINAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-DEMONSTRADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LICITADO POR EMPRESA PÚBLICA (TERRACAP). REGIME JURÍDICO (ART. 37, XXI, DA CF/88, E LEI 8.666/93). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O LICITANTE E A ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA PENAL: PERDA DO SINAL, CORRESPONDENTE A VINTE POR CENTO DO PREÇO DO BEM, EM FAVOR DO ALIENANTE. LEGALIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 924 DO CC/1916. NÃO-OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO-CARACTERIZADA (CC/1916, ARTS. 920 E 1.097; CC/2002, ARTS. 412 E 418). DOUTRINA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Inexiste relação de consumo entre a recorrente e a TERRACAP, porque esta não é fornecedora de produtos ou serviços nos termos do art. 3o do CDC, mas empresa pública que, na qualidade de sucessora da NOVACAP, executa as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, incorporação, oneração ou alienação de bens (Lei 5.861/72, art. 2o). 3. A alienação de bem público, quando o interesse público o justificar, deve ser precedida de licitação pública, procedimento formal obrigatório de matriz constitucional (CF/88, art. 37, XXI) e infraconstitucional (Lei 8.666/93, arts. 1o, 2o, 3o e 17), que vincula a Administração direta e indireta. 4. O licitante vencedor, tal qual o Poder Público, deve cumprir as normas e condições previstas no edital – no caso, ratificadas na escritura de compra e venda –, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/93, arts. 3o e 41), sob pena de responderem pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial (Lei 8.666/93, arts. 66 e 77). (...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido (REsp 540.811/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 190). Conforme acentuado no precedente acima: “Do exame dos autos, verifica-se que o contrato de compra e venda assinado pelas partes litigantes foi precedido de licitação pública, ocorrida em 25 de novembro de 1998 (Edital 14/1998 - Imóveis), tendo por objeto o terreno localizado no Lote 28, Rua 123, QS 09, Bairro Águas Claras, em Taguatinga/DF. A recorrente foi vencedora do certame (Aviso de Homologação – Edital 14/98 – Imóveis – Item 116, fl. 19) (...) Nessa linha de exegese, a alienação de bem público deve ser precedida de licitação pública, procedimento formal obrigatório de matriz constitucional (CF/88, art. 37, XXI) e legal (Lei 8.666/93, arts. 1o, 2o, 3o e 17), que vincula a Administração direta e indireta. Diz o constitucionalista José Afonso da Silva: "A Administração Pública é informada por diversos princípios gerais, destinados, de um lado, a orientar a ação do administrador na prática dos atos administrativos e, de outro lado, a garantir a boa administração, que se consubstancia na correta gestão dos negócios públicos e no manejo dos recursos públicos (dinheiros, bens e serviços) no interesse coletivo, com o que também se assegura administrados o seu direito a práticas administrativas honestas e probas. Os princípios explicitados no caput do art. 37 são os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Outros se extraem dos incisos e parágrafos do mesmo artigo, como o da licitação, da prescritibilidade dos ilícitos administrativos e o da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público (...). Licitação é um procedimento administrativo destinado a provocar propostas e escolher proponentes de contratos de execução de obras, serviços, compras ou de alienações do Poder Público. O princípio da licitação significa que essas contratações ficam sujeitas, como regra, ao procedimento de seleção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública. Constitui um princípio instrumental de realização dos princípios da moralidade administrativa e do tratamento isonômico dos eventuais contratantes com o Poder Público. (...) Cumpre recordar, finalmente, que a licitação é um procedimento vinculado, ou seja, formalmente regulado em lei, cabendo à Uniãolegislar sobre as normas gerais de licitação e contratação (...)." (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 666 e 672/673, grifou-se) Digno de referência, nesse sentido, o magistério do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello: "A licitação visa alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades governamentais possibilidade de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição entre os ofertantes preordena-se a isto) e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas governamentais pretendem realizar com os particulares. Destarte, atendem-se três exigências públicas impostergáveis: proteção aos interesses públicos e recursos governamentais – ao se procurar a oferta mais satisfatória; respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade (previsto nos arts. 5o e 37, caput) – pela abertura de disputa do certame; e finalmente, obediência aos reclamos de probidade administrativa , imposta pelos arts. 37, caput, e 85, V, da Carta Magna brasileira." (Curso de Direito Administrativo, 17a ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 485, grifou-se) Considerando-se, portanto, o princípio da obrigatoriedade, a finalidade da licitação (obtenção da proposta mais vantajosa) e o princípio da isonomia, compete ao licitante vencedor, tal qual ao Poder Público, obedecer às normas e condições previstas no edital de convocação, no caso, ratificadas na escritura de compra e venda, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/93, arts. 3o e 41). A vinculação ao edital, para o professor Hely Lopes Meirelles, constitui "princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu (art. 41)" (Direito Administrativo Brasileiro, 30a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 271/272). Logo, a recorrente não tem razão ao questionar o valor do sinal, taxando-o de abusivo e ilegal, se as condições foram prévia e expressamente veiculadas no Edital 14/98 - Imóveis, da Comissão Permanente de Licitação da TERRACAP, bem como ratificadas na escritura de compra e venda do lote licitado (fls. 98/99). Desse modo, o contrato de compra e venda deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial (Lei 8.666/93, arts. 66 e 77) (...)” Assim sendo, estando caracterizada a mora e não havendo fomento jurídico na pretensão de resilição do contrato, a antecipação dos efeitos da tutela não poderia ser concedida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE QUATRO TERRENOS EM LICITAÇÃO FEITA PELA TERRACAP COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE RESCISÃO EM PROL DO DEVEDOR INADIMPLENTE. ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA. MORA CONFESSADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. Não se reconhece a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela em favor do devedor inadimplente, para evitar os efeitos da mora, notadamente quando a mora é atribuída exclusivamente ao adquirente. A possibilidade de rescisão em benefício do credor, prevista nos editais de licitação e nos respectivos contratos de compra e venda de terrenos com alienação fiduciária em garantia em licitação pública realizada pela TERRACAP, não se aplica em proveito do devedor inadimplente, que suportará os efeitos da mora enquanto permanecer nessa situação. (Acórdão 1101151, 07035506320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA [1] CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD, in Curso de Direito Civil, Contratos, Atlas, 5a ed., pág, 539/541.